Tribunal: TJDFT
Processo: 0738729-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. DIVÓRCIO LITIGIOSO. CARÁTER DÚPLICE. PARTILHA DE BENS. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO NA VIGÊNCIA DAS MEDIDAS PROTETIVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Admite-se que a ação de divórcio tenha caráter dúplice, de modo a admitir que o réu formule pedidos na própria contestação, como o pedido de partilha de bens. Essa possibilidade, que prescinde o ajuizamento de reconvenção, atende ao princípio da instrumentalidade das formas, bem como visa atender ao melhor interesse das partes. Precedentes do TJDFT.
2. Embora as medidas protetivas sejam revestidas de caráter provisório, elas não possuem prazo de vigência e devem perdurar enquanto persistir a situação de risco à ofendida. Assim, em homenagem ao princípio da duração razoável do processo, não deve ser acolhido o pleito formulado, de suspensão da ação enquanto perdurarem as medidas protetivas.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.